Tribunal: STF
Processo: AI 615801
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS   DE    DECLARA Ç ÃO CONVERTIDOS   EM   AGRAVO   REGIMENTAL . SERVIDOR   P ÚBLICO MILITAR   ESTADUAL . TRANSFER ÊNCIA PARA   A   RESERVA   REMUNERADA . PLEITO   DE   PROMO Ç ÃO À   GRADUA Ç ÃO DE 2 º   SARGENTO . LEIS   ESTADUAIS 7.138/1978 E 10.581/1995. LEI   COMPLEMENTAR   ESTADUAL   10.990/1997. AUS ÊNCIA DE   IMPUGNA Ç ÃO DE   FUNDAMENTO   DA   DECIS ÃO AGRAVADA . MAT ÉRIA INFRACONSTITUCIONAL . REEXAME   DE   DIREITO   LOCAL . IMPOSSIBILIDADE   NA   ESFERA   EXTRAORDIN ÁRIA. ENUNCIADO 280 DA   S ÚMULA/STF. PRECEDENTES . 


Agravo regimental a que se nega provimento.